Tribunal: TJES
Processo: 5000636-06.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-06.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO:
M. BALIEIRO DINIZ

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DE CONTRIBUINTE FALECIDO HÁ 25 (VINTE E CINCO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do STJ, que assim dispõe:
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

2.
A alteração do polo passivo da execução para inclusão ou substituição de pessoa não constante na Certidão de Dívida Ativa configuraria modificação do próprio lançamento da referida certidão, o que é vedado no curso da execução fiscal.

3.
Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte.

4
. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000636-06.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
APELADO
: M. BALIEIRO DINIZ
Advogado do(a) APELANTE
: ANA CLAUDIA CRUZ DE SOUZA - ES27670
Advogado do(a) APELADO
: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
, contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Anchieta/ES,
que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
M. BALIEIRO DINIZ,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id. 5502077), sustenta o município apelante que não foi informado sobre o falecimento do Sr. Manassés Balieiro Diniz, e, consequentemente, sobre a extinção da pessoa jurídica M. Balieiro Diniz, cadastrada como contribuinte do IPTU desde 1998.

Alega que os herdeiros não podem ser beneficiados com a extinção da execução fiscal, tendo em vista que não fizeram o recolhimento do imposto e nem cumpriram com sua obrigação legal de atualizar o cadastro imobiliário.

Aduz, também, que a municipalidade não deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, fundamentando que a expecta que deu causa ao ajuizamento da presente execução.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou extinta a execução fiscal, bem como que a recorrida seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em sede recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação foi proposta no dia 12/12/2019. Entretanto, em sede de exceção de pré-executividade, foi juntada a certidão de óbito do executado, a qual informa que o mesmo faleceu na data de 1/9/1998.

Diante de tal fato, o magistrado extinguiu a execução, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
do executado.

Sobre esse ponto, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do STJ, que assim dispõe:
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.

Desse modo, a alteração do polo passivo da execução para inclusão ou substituição de pessoa não constante na Certidão de Dívida Ativa configuraria modificação do próprio lançamento da referida certidão,
o que é vedado no curso da execução fiscal
.

Ademais, não há o que se falar em obrigação dos herdeiros de comunicarem o fisco acerca do falecimento do executado, em razão de ser competência do próprio fisco em a correta indicação do polo passivo, devendo ele proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte e não o contrário.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO ESPÓLIO. CARÊNCIA DA AÇÃO.

1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 2. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
STJ
- REsp: 1738519 PR 2018/0101449-0, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN
, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018) - destaque.

ACÓRDÃO APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DE CONTRIBUINTE FALECIDO HÁ 17 (DEZESSETE) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
1.
O o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, na forma da súmula 392 da referida corte. 2. Nesse contexto, não obstante o esforço do ente público buscando a satisfação da dívida exequenda, quando do ajuizamento da execução, já não estava presente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva, considerando que o executado já era falecido tanto quando da constituição do crédito tributário como na época do ajuizamento da ação executiva.

3. Mostra-se descabida a alegação de que era obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo ele proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte e não o contrário
. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença terminativa mantida por fundamentação diversa. (
TJES
, Apelação 0017246-36.2003.8.08.0024, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 3.3.2023).

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTINDO TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, NÃO CABE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA PRESERVADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1.
Considerando que, à época do ajuizamento da ação, o executado já havia falecido, conclui-se que a relação processual não se instaurou de forma regular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte, haja vista o disposto no art. 6º do Código Civil, segundo o qual a existência da pessoa natural termina com a morte. 2. Há de se registrar que não cabe regularização desse vício, que se trata de mácula insanável, não sendo possível conceber que uma pessoa falecida seja indicada no polo passivo de uma demanda. Ademais, o redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos.
3. Deve ser preservado o julgamento de extinção terminativa do processo, pois a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, sem capacidade civil, e, consequentemente, incapaz de ser parte. 4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando não foi formada a relação processual, sem a regular citação. 5. Recursos conhecidos e improvidos.(
TJES
, Apelação 000461-04.2014.8.08.0027, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
Segunda Câmara Cível, DJe 1.9.2023) - destaque.

Por fim, não há o que se falar em causalidade dos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta Egrégia
Segunda Câmara Cível
"
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (
TJES
, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento), nos termos do Art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)